Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700602-79.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BARNABE MEDEIROS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, BANCO PAN S.A, nos autos da presente ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de BARNABE MEDEIROS DE SOUSA. Por sentença (Id 35885036), foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. O despacho de Id 36272068 determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, do CPC. Transcorrido o prazo legal, contudo, o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado (Id 36610037). Logo, o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora